Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708597-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em petição endereçada a esta Presidência, com fulcro no artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, requer “seja deferido o efeito suspensivo ao recurso extraordinário, seja em caráter de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, de tutela de urgência, inaudita altera pars, para, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL e de FECP nas operações interestaduais envolvendo vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes, situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal)” (ID 27580693). Assinala, para tanto, que restam preenchidos os requisitos para a concessão tanto da tutela de urgência quanto da tutela de evidência, uma vez que a matéria discutida nos autos se amolda àquela descrita RE 1.287.019 (Tema 1.093), emergindo evidente a probabilidade do direito, e o perigo de dano no seu indeferimento. Quanto ao perigo de dano, alega ainda que o recolhimento indevido do DIFAL tem sido tratado como condição para o ingresso da mercadoria nos limites territoriais dos entes federados, sendo que o seu não pagamento inviabiliza a realização de suas atividades regularmente. Por fim, pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Decido. Conforme já assentado por esta Presidência em outra oportunidade (ID 11857442), os presentes autos encontram-se sobrestados em razão da afetação do RE 970.821 (Tema 517) pelo STF, que trata acerca da “aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL”. Referido sobrestamento fundamenta-se em determinação da própria Corte Suprema (ID 9591988), comando este ratificado pelo Desembargador Relator do acórdão vergastado, em resolução do requerimento fundado no artigo 1.037, § § 9o e 10, incisos I ao II, § 12, inciso II, e § 13, inciso II, do CPC (ID 10259041). Assim, verifica-se que os autos restam submetidos ao regime de repercussão geral em virtude da pendência de publicação do acórdão do Tema 517 do STF, sendo incabível a pretensão de concessão de efeito suspensivo amparado no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093). Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Retornem os autos à COREC para que mantenha o sobrestamento do recuso extraordinário até a publicação do acórdão do paradigma RE 970.821 (Tema 517), nos termos da decisão de ID 11857442. Por fim, determino que todas as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031